Tribunal: STF
Processo: HC 86634
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - INSTRUÇÃO PROCESSUAL - RÉU PRESO -
   PRETENDIDO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA PENAL - PLEITO RECUSADO -
   REQUISIÇÃO JUDICIAL NEGADA SOB FUNDAMENTO DA PERICULOSIDADE DO
   ACUSADO - INADMISSIBILIDADE - A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA
   PLENITUDE DE DEFESA: UMA DAS PROJEÇÕES CONCRETIZADORAS DA
   CLÁUSULA DO "DUE PROCESS OF LAW" - CARÁTER GLOBAL E ABRANGENTE DA
   FUNÇÃO DEFENSIVA: DEFESA TÉCNICA E AUTODEFESA (DIREITO DE
   AUDIÊNCIA E DIREITO DE PRESENÇA) - PACTO INTERNACIONAL SOBRE
   DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS/ONU (ARTIGO 14, N. 3, "D") E CONVENÇÃO
   AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS/OEA (ARTIGO 8º, § 2º, "D" E "F") -
   DEVER DO ESTADO DE ASSEGURAR, AO RÉU PRESO, O EXERCÍCIO DESSA
   PRERROGATIVA ESSENCIAL, ESPECIALMENTE A DE COMPARECER À AUDIÊNCIA
   DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS, AINDA MAIS QUANDO ARROLADAS PELO
   MINISTÉRIO PÚBLICO - RAZÕES DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA OU
   GOVERNAMENTAL NÃO PODEM LEGITIMAR O DESRESPEITO NEM COMPROMETER A
   EFICÁCIA E A OBSERVÂNCIA DESSA FRANQUIA CONSTITUCIONAL - NULIDADE
   PROCESSUAL ABSOLUTA - AFASTAMENTO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, NO
   CASO CONCRETO, DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF - "HABEAS CORPUS"
   CONCEDIDO DE OFÍCIO.
- O acusado, embora preso, tem o direito
   de comparecer, de assistir e de presenciar, sob pena de nulidade
   absoluta, os atos processuais, notadamente aqueles que se
   produzem na fase de instrução do processo penal, que se realiza,
   sempre, sob a égide do contraditório. São irrelevantes, para esse
   efeito, as alegações do Poder Público concernentes à dificuldade
   ou inconveniência de proceder à remoção de acusados presos a
   outros pontos do Estado ou do País, eis que razões de mera
   conveniência administrativa não têm - nem podem ter - precedência
   sobre as inafastáveis exigências de cumprimento e respeito ao que
   determina a Constituição. Doutrina. Jurisprudência.
- O
   direito de audiência, de um lado, e o direito de presença do réu,
   de outro, esteja ele preso ou não, traduzem prerrogativas
   jurídicas essenciais que derivam da garantia constitucional do
   "due process of law" e que asseguram, por isso mesmo, ao acusado,
   o direito de comparecer aos atos processuais a serem realizados
   perante o juízo processante, ainda que situado este em local
   diverso daquele em que esteja custodiado o réu. Pacto
   Internacional sobre Direitos Civis e Políticos/ONU (Artigo 14, n.
   3, "d") e Convenção Americana de Direitos Humanos/OEA (Artigo 8º,
   § 2º, "d" e "f").
- Essa prerrogativa processual reveste-se de
   caráter fundamental, pois compõe o próprio estatuto
   constitucional do direito de defesa, enquanto complexo de
   princípios e de normas que amparam qualquer acusado em sede de
   persecução criminal, mesmo que se trate de réu processado por
   suposta prática de crimes hediondos ou de delitos a estes
   equiparados. Precedentes.